Tribunal: TJSP
Processo: 1013568-04.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEIÇÃO LIMINAR - APELAÇÃO
- O art. 917, §3o, do CPC determina que, no caso de alegação de excesso de execução, os embargantes deverão declarar na petição inicial o valor que entendem correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo - Na ausência de tal indicação, os embargantes devem ser intimados para sanar o vício – Rejeição liminar que

Ementa:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEIÇÃO LIMINAR - APELAÇÃO
- O art. 917, §3o, do CPC determina que, no caso de alegação de excesso de execução, os embargantes deverão declarar na petição inicial o valor que entendem correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo - Na ausência de tal indicação, os embargantes devem ser intimados para sanar o vício – Rejeição liminar que se mostrou precipitada – Sentença anulada – Determinação de retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

Recurso provido para acolher a preliminar suscitada e anular a sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131211
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013568-04.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes VANOLI
KIST e SALETE KIST, é apelado VPS NEGÓCIOS E INVESTIMENTOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013568-04.2016.8.26.0100 -Voto no 30095
2
Apelação Cível no 1013568-04.2016.8.26.0100
Apelantes: Vanoli Kist e Salete Kist
Apelada: VPS Negócios e Investimentos Ltda. (cessionária de Banco
Votorantim S/A)
Juiz: Sang Duk Kim
Comarca: São Paulo 7a Vara Cível do Foro Central
Voto 30095
EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEIÇÃO LIMINAR -
APELAÇÃO
- O art. 917, §3o, do CPC determina que, no caso de
alegação de excesso de execução, os embargantes
deverão declarar na petição inicial o valor que
entendem
correto,
apresentando
demonstrativo
discriminado e atualizado de seu cálculo - Na ausência
de tal indicação, os embargantes devem ser intimados
para sanar o vício Rejeição liminar que se mostrou
precipitada
Sentença anulada
Determinação de
retorno dos autos à origem para prosseguimento do
feito.
Recurso
provido
para
acolher
a
preliminar
suscitada e anular a sentença.
Trata-se de apelação de sentença que
rejeitou liminarmente os embargos opostos por Vanoli Kist e Salete
Kist à execução1 que lhe foi ajuizada por VPS Negócios e
Investimentos Ltda. (cessionária de Banco Votorantim S/A),
carreando aos embargantes o pagamento das custas, despesas
processuais e verba honorária, fixada em 10% sobre o valor da causa.
Os embargantes opuseram embargos
de declaração, os quais foram rejeitados.
1 R$ 21.019,13, em março de 2016 (emenda à inicial). Sentença disponibilizada no DJE
de 31/03/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013568-04.2016.8.26.0100 -Voto no 30095
3
Recorrem os embargantes buscando a
anulação da sentença. Sustentam que não foi oportunizada aos
embargantes a emenda à inicial para fins de apresentação do cálculo
e valor que entendem devido. Afirmam que postularam ao final da
petição inicial a produção de prova pericial contábil, com o fim de
apontar, de forma definitiva, o gritante excesso de execução
perpetrado pelo embargado. Apontam, também, que não foi apreciado
o pedido de revelia formal do embargado. Alegam, por fim, que o D.
Magistrado deixou de apreciar os demais fundamentos apresentados
nos embargos à execução, uma vez que não se fundam
exclusivamente na alegação de excesso de execução.
O recurso foi respondido.
Em sessão de julgamento realizada por
esta Colenda Câmara de Direito Privado, em 13.12.2018, foi dado
provimento ao recurso de apelação (fls. 836/841).
Em seguida, sobreveio petição do Banco
Votorantim informando que, conforme noticiado anteriormente, o
crédito objeto da presente ação foi cedido integralmente à VPS
Negócios e Investimentos. Reiterou o pedido de substituição
processual com a alteração dos procuradores cadastrados nos autos.
Foi deferido o pedido de substituição
processual e, diante do prejuízo à apelada pelo erro ocorrido, foi
reconhecida a nulidade do acórdão de fls. 836/841.
É o relatório.
O recurso merece guarida.
Quanto à indicação do valor correto e
apresentação do respectivo demonstrativo discriminado, assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013568-04.2016.8.26.0100 -Voto no 30095
4
constou da petição inicial: “Vale esclarecer que, não obstante a regra
insculpida no art. 739-A, §5o, do Código de Processo Civil, tem-se que
a apuração do valor certo e determinado de excesso de execução, in
casu, depende de conhecimento técnico, daí porque se mostra
forçosa a realização de minuciosa perícia econômica e financeira,
hábil a afastar o excesso da cobrança praticada pelo Embargado. É
evidente que os embargantes, pessoas físicas, são absolutamente
hipossuficientes em relação à produção de prova pericial contábil
hábil a impugnar de forma técnica os cálculos elaborados pelo
embargado, instituição financeira que, por óbvio, tem à sua disposição
todos os meios necessários à elaboração e apresentação de cálculos
como aquele juntado aos autos.”
Respeitado entendimento em sentido
contrário, no caso de a petição inicial dos embargos apresentar vício
sanável, deveria a parte ter sido intimada a corrigi-lo e, apenas diante
de sua inércia, seria cabível a rejeição dos embargos.
Nessa conformidade, a rejeição liminar
dos embargos, em face da ausência de indicação do valor correto e
demonstrativo, violou o princípio da ampla defesa, em razão da
negativa da prestação jurisdicional.
Sobre o tema, Nelson Nery Junior e
Rosa Maria de Andrade Nery lecionam que:
Excesso de Execução. Memória de Cálculo. Quando o
fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe
ao embargante, na petição inicial dos embargos, declinar o
montante do excesso, demonstrando-o por intermédio de
tabela de memória do cálculo, discriminando a fórmula que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013568-04.2016.8.26.0100 -Voto no 30095
5
determinou o resultado a que chegou. Quando se tratar de
alegação de excesso que dependa de perícia, o embargante
declinará essa circunstância na petição inicial dos embargos
e deverá requerer produção de prova no momento
processual adequado. Neste último caso, o juiz não poderá
indeferir liminarmente os embargos do devedor, nem
desconsiderar
esse
fundamento,
caso
os
embargos
contenham mais de um.
(Código de Processo Civil Comentado; 16a Edição; Revista
dos Tribunais; pág. 1938/1939).
No mesmo sentido, os comentários do
doutrinador Theotônio Negrão, acerca do artigo 917, §4o, inciso I, do
Código de Processo Civil:
“A falta de apresentação de memória de cálculo
acompanhando a petição inicial de embargos à execução,
conforme determina o art. 739-A, §5o, do CPC, conduz a uma
hipótese de inépcia da petição inicial dos embargos (art. 739,
II, do CPC), de modo que é necessário que o juízo conceda,
antes da extinção, prazo para a regularização do processo,
nos termos do art. 284 do CPC” (STJ, 3a Turma, REsp
1.275.380, Min. Nancy Andrighi, j. 12.4.12, DJ 23.4.12). Em
sentido semelhante: STJ, 4a Turma, Resp 1.224.215-EDcl,
Min. Raul Araújo, j. 2.8.12, DJ 28.8.12.”
(..)
“Se a própria apuração da existência do excesso de
execução depender da realização de perícia, o embargante
declinará essa circunstância na petição inicial e deverá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013568-04.2016.8.26.0100 -Voto no 30095
6
requerer sua produção no momento processual adequado,
devendo o magistrado avaliar, no caso concreto, segundo
seu prudente juízo de valor, quanto à necessidade ou não do
deferimento da prova pericial. Hipótese em que a ausência
de apresentação de planilha atualizada do débito (CPC, art.
739-A, §5o), por si só, não acarretará o indeferimento liminar
dos embargos do devedor” (STJ
3a T., Ag em REsp
261.207-AgRg, Min.Sidnei Beneti, j. 14.5.13, DJ 3.6.13)”
(Novo Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor; Ed. Saraiva; 47a Ed.; pág. 822).
A propósito, a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal:
"APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO EXCESSO DE
EXECUÇÃO - REJEIÇÃO LIMINAR
DEMONSTRATIVO
DO DÉBITO EMENDA À INICIAL Embargos à execução
que são fundados em supostas abusividades contratuais, as
quais configuram excesso de execução Sendo o excesso
de execução o fundamento dos embargos, fundamental a
observância do disposto no art. 917, §3o, do NCPC Não
apresentação do demonstrativo que implica na rejeição
liminar dos embargos à execução, conforme art. 917, §4o, I,
do NCPC - Embora não tenham as embargantes apontado o
valor que entendem correto ou não tenham apresentado
demonstrativo do débito, de rigor, antes da extinção da ação,
a concessão de prazo para regularização do vício

Inteligência do art. 321 do NCPC
Rejeição liminar dos
embargos que viola os princípios constitucionais do acesso à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013568-04.2016.8.26.0100 -Voto no 30095
7
justiça, da ampla defesa e da igualdade entre as partes
Precedentes do C. STJ e deste E. TJ
Necessária a
intimação das embargantes para emendar a inicial, no prazo
de 15 (quinze) dias, para apresentar a memória discriminada
dos cálculos - Sentença anulada Apelo provido."
(TJSP;
Apelação
1001085-26.2017.8.26.0481;
Relator: Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro de Presidente Epitácio - 1a Vara; Data do
Julgamento: 09/08/2018; Data de Registro: 14/08/2018).
Posto isso, dá-se provimento ao recurso
para anular a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos
autos à origem para prosseguimento do feito.
MARINO NETO
Relator